Tribunal: TJDFT
Processo: 0702308-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SÍNDICO. PRELIMINAR. CONFUSÃO COM O MÉRITO. ANÁLISE CONJUNTA. AÇÃO RITO BIFÁSICO. SEGUNDA FASE. SENTENÇA QUE NÃO DECLARA SALDO. ERROR IN PROCEDENDO. LAUDO PERICIAL. DOCUMENTOS APRESENTADOS. SALDO APURADO. HOMOLOGAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação de prestação de contas, em sua segunda fase, na qual o juízo homologou as contas apresentadas pelo autor, mas não constituiu o crédito, entendendo pela necessidade de ajuizamento de ação própria.
2. A preliminar se confunde com o mérito do recurso, de forma que será analisada com ele
3. A ação de prestação de contas possui natureza especial consubstanciada no que se chama de rito bifásico.
4. A primeira fase consiste na análise judicial da existência do dever do réu em prestar contas, a ser decidida por sentença. Completada a primeira fase, julgada procedente a pretensão inicial, parte-se para a segunda fase, que trata da apuração de eventual saldo devedor.
5. Na segunda a fase só é cabível a apresentação das contas e análise sobre a existência de eventual crédito, não havendo que se falar em análise sobre a adequação ou não da via eleita, pois tal questão está acobertada pelo manto da preclusão e assegurada pelo princípio da segurança jurídica.

6. Não se trata de analisar como foram gastos os valores arrecadados pelo condomínio ou se a ré agiu com culpa ou dolo em caso de má gestão, e sim de prestação das contas do período em que a ré foi gestora, tal qual determinado em sentença.

7. O laudo pericial que analisou os documentos juntados aos autos demonstrou a existência de valores decorrentes de documentos rasurados, adulterados e de gastos indevidos, que devem ser restituídos pela ex-síndica ao condomínio.
8. Necessária a reforma da sentença para constituir o crédito em favor do apelante, tal qual determina a lei.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.